Tribunal: TJSP
Processo: 2076763-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 'QUANTUM' DO VALOR EXEQUENDO – Inviabilidade do pretendido abatimento do valor exequendo no importe de R$ 25.766,43, visto que o referido valor foi pago pelo Núcleo da Terceira Idade de Peruíbe e não pelos corréus, ora agravante e interessado, os quais foram condenados definitivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 'QUANTUM' DO VALOR EXEQUENDO – Inviabilidade do pretendido abatimento do valor exequendo no importe de R$ 25.766,43, visto que o referido valor foi pago pelo Núcleo da Terceira Idade de Peruíbe e não pelos corréus, ora agravante e interessado, os quais foram condenados definitivamente pela prática de atos ímprobos – Ausência de cobrança do valor devido em duplicidade, visto que a condenação solidária dos corréus ao ressarcimento ao erário não se confunde com a multa civil imposta a cada um deles – Higidez do processo de conhecimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que afasta a pretendida declaração de nulidade do incidente de cumprimento de sentença – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000644336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076763-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante ROSARITA
FARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
2
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000
Agravante: Rosarita Fares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Antonio Leardine
Comarca: Peruíbe
VOTO No 9.296
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
'QUANTUM' DO
VALOR EXEQUENDO
Inviabilidade do pretendido
abatimento do valor exequendo no importe de R$ 25.766,43,
visto que o referido valor foi pago pelo Núcleo da Terceira
Idade de Peruíbe e não pelos corréus, ora agravante e
interessado, os quais foram condenados definitivamente pela
prática de atos ímprobos Ausência de cobrança do valor
devido em duplicidade, visto que a condenação solidária dos
corréus ao ressarcimento ao erário não se confunde com a
multa civil imposta a cada um deles – Higidez do processo de
conhecimento da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa que afasta a pretendida declaração de nulidade
do incidente de cumprimento de sentença Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão
interlocutória
proferida
nos
autos
do
processo
no
0003107-29.2019.8.26.0441 que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
da executada, ora agravante, e assinalou que “diante da notícia de falecimento do co-
executado [ora interessado], intime-se pessoalmente o espólio, na pessoa de seu
representante” (fls. 21/23).
Insurge-se
a
agravante
contra
essa
decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
3
objetivando a sua reforma, alegando, em síntese, que: a) os executados (e não o
Núcleo da Terceira Idade de Peruíbe) pagaram o valor de R$ 25.766,43 em
15.03.2013, razão pela qual essa quantia deve ser abatida do valor exequendo;
b) a manutenção do valor indicado pelo Parquet representa cobrança em
duplicidade; c) o erro de cálculo na atualização do valor devido não se sujeita à
preclusão ou ao trânsito em julgado, podendo, assim, ser retificado; d) o valor a
maior cobrado deve ser descontado em dobro do valor devido; e) “no processo de
Improbidade Administrativa existem falhas que serão demonstradas em Ação Rescisória
a ser impetrada”; e f) deve ser declarada a nulidade do cumprimento de sentença
ou, subsidiariamente, concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 1/9).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 39).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 48/51).
Recurso tempestivo (vide certidão de fl. 24 dos autos
de origem e fl. 1, considerando a suspensão dos prazos processuais em
decorrência da pandemia do coronavírus) e devidamente comprovado o preparo
(fls. 11/14).
É o relatório.
De início, destaque-se que não há necessidade de
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no
caso de manutenção da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
4
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO, PORQUANTO A PARTE NÃO MANIFESTOU
INTERESSE EM RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
(PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE
1973. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O sistema processual civil é informado pelos princípios da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos
processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo
à defesa da parte interessada, consoante o princípio 'pas de
nulitté sans grief'. Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a intimação
da parte contrária para oferecer resposta ao recurso oferecido
pela parte contrária pode ser dispensada na hipótese em que a
insurgência é inadmitida ou não provida, mercê de a decisão,
nesse caso, beneficiar o recorrido. (...)” (AgInt nos EDcl no
REsp
no
1.591.085/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 17.10.2017 g.n.).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte
contrária para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa no 0002343-44.1999.8.26.0441, ora em fase de
cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida sentença de procedência
dos pedidos formulados na inicial “para: (i) condenar solidariamente ambos os corréus
[agravante e interessado], nos termos do artigo 12, inciso I da Lei no 8.429/92, à sanção
de ressarcimento integral dos danos causados ao erário municipal, correspondentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
5
R$ 134.200,38 (cento e trinta e quatro mil e duzentos reais e trinta e oito centavos);
(ii) condenar a corré ROSARITA FARES [agravante], com fulcro no artigo 12 inciso II da
Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil em favor do Estado de São Paulo em
montante igual ao valor a ser ressarcido a erário, qual seja, R$134.200,38 (cento e trinta
e quatro mil e duzentos reais e trinta e oito centavos), à perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a serem apurados em fase de liquidação; à perda
da função pública; à proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 10 (dez) anos e, por fim, suspensão de
direitos políticos por 08 (oito) anos; e (iii) condenar o ESPÓLIO DE ANTONIO LEARDINI
[interessado] ao pagamento de multa civil igual ao valor do dano a ser ressarcido ao
erário, qual seja, R$134.200,38 (cento e trinta e quatro mil e duzentos reais e trinta e oito
centavos)Todos os valores decorrentes da condenação, inclusive as multas, serão
obrigatoriamente atualizados por correção monetária segundo a Tabela de Atualização
editada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidente a partir do final do
ano de 2012 tendo em vista que valor da condenação se baseia em parecer da PGE
expondo dados daquele ano. Ainda, sobre tais valores, incidirão juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a partir da citação” (fls. 4/13 dos autos de origem), a qual foi
mantida em sede recursal por esta Colenda Câmara1 (fls. 14/28 dos autos de
origem) e já transitada em julgado (fls. 34/35 dos autos de origem).
Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante
apresentou impugnação alegando a incorreção do valor exequendo e pugnando
pelo seu abatimento no importe de R$ 25.766,43, sob a alegação de que essa
quantia já havia sido pago por ela e pelo interessado em 15.03.2013.
1 “CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a
pertinência de dilação probatória. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Fraude e
desvio de dinheiro público no âmbito de convênios firmados entre a Secretaria da Criança, Família e
Bem Estar Social do Estado de São Paulo e o Núcleo da Terceira Idade de Peruíbe, para atendimento a
idosos carentes. Apresentação de lista falsa, com nomes de associados da entidade, não
hipossuficientes. Emissão de notas fiscais "frias" por mercados, para justificar o emprego das verbas.
Prejuízo ao erário comprovado. Elemento subjetivo configurado. Caracterização de atos de improbidade
administrativa dos arts. 9o, XI, 10, XVI, e 11, I, Lei 8.429/92, que abrangem condutas comissivas ou
omissivas, dolosas ou culposas, que tenham causado prejuízo ao erário. Sanções aplicadas de forma
adequada, no mínimo legal, dentro dos parâmetros do art. 12 da Lei 8.429/92. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível no 0002343-44.1999.8.26.0441; rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR; 2a
Câmara de Direito Público; j. em 26.07.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
6
Sem razão, contudo.
Isso porque é incontroverso que o valor de
R$ 25.766,43 foi pago pelo Núcleo da Terceira Idade de Peruíbe (fl. 61 dos autos
de origem) que mantinha convênio com o Estado para o fomento de atividades
assistenciais a idosos
e não pelos corréus, os quais, na verdade, somente
ocupavam a diretoria daquela entidade e, nessa qualidade, praticaram os atos
ímprobos pelos quais foram condenados às penas previstas pela Lei no 8.429/92,
tendo assinalado o r. Juízo sentenciante que “conforme ficou sobejamente
demonstrado, os requeridos apresentaram lista falsa contendo nome de 200 (duzentas)
pessoas tidas como idosas e carentes economicamente, quando na verdade, tratava-se
de sócios cadastrados nos quadros associativos da entidade, os quais não se
enquadravam no conceito de carência socioeconômica, possuindo bens, alguns inclusive
imóveis e veículos. Demonstrou-se, ainda, que os serviços objeto de convênio não foram
prestados gratuitamente, mas sim que os associados do Núcleo pagavam mensalidades,
além de pagar valores em separado por atividades como viagens e bailes promovidos
pela entidade”.
Dessa forma, não há dúvida da correção do valor
exequendo e da ausência da alegada cobrança em duplicidade, vez que a
condenação de ressarcimento ao erário foi imposta solidariamente à agravante e
ao interessado, enquanto a multa civil foi imposta a cada um deles, conforme
corretamente assinalado pelo r. Juízo a quo:
“Inicialmente, como mencionado pela própria executada, a
quantia de R$ 25.766,43 (vinte e cinco mil, setecentos e
sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) foi paga
pelo Núcleo da Terceira Idade e não pela executada, e não
guarda qualquer relação com o valor aqui perseguido,
objeto da sentença condenatória. Não há, portanto, que se
falar em abatimento. Não há, tampouco, cobrança em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
7
duplicidade. Como devidamente explanado pelo Ministério
Público
em
sua
manifestação,
a
condenação
de
ressarcimento ao erário no valor de R$ 134.200,38 (cento
e trinta e quatro mil, duzentos reais e trinta e oito centavos)
além de atualização e juros consiste em uma obrigação
solidária e, como tal, pode ser cobrada em sua
integralidade de qualquer dos executados. A multa civil
fixada em sentença, por outro lado, também no valor de
R$ 134.200,38 (cento e trinta e quatro mil, duzentos reais e
trinta e oito centavos) além de atualização e juros, foi
imposta a cada um dos executados separadamente”
No mais, as alegações da agravante não infirmam as
conclusões alcançadas, visto que: a) atestada a correção do valor exequendo,
mostra-se irrelevante indagar sobre a submissão ou não do alegado erro de
cálculo na atualização do valor devido à preclusão ou ao trânsito em julgado,
afastando-se, também, o pretendido desconto em dobro do suposto valor a maior
do valor devido; e b) sendo plenamente hígido o processo de conhecimento da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não há motivos para
declarar a nulidade do incidente de cumprimento de sentença.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento
dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de
recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE
948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076763-13.2020.8.26.0000 -Voto no 9296 - OCTO
8
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator